Tribunal: TJBA
Processo: 8065333-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065333-68.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

AGRAVADO: SIRLENE SILVA DE SOUZA

Advogado(s)
:
TALITA TAMALA DOS SANTOS VALOIS, UILSON PACHECO DE DEUS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. INDEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência para determinar à instituição financeira a suspensão de descontos mensais em benefício previdenciário, vinculados à suposta contratação de cartão de crédito consignado, enquanto discutida a validade do contrato.

A parte agravada alegou não ter contratado o serviço, ser semianalfabeta e não ter ciência de estar utilizando cartão de crédito, acreditando que os descontos se referiam a taxas bancárias.

A decisão agravada impôs ainda multa diária pelo eventual descumprimento da ordem judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano) e se é cabível o deferimento do efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão que determinou a suspensão dos descontos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão recorrida fundamentou-se na existência de verossimilhança nas alegações da parte agravada, diante da ausência de documentos comprobatórios da contratação do serviço.

O periculum in mora foi evidenciado pela possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, em virtude da redução da renda mensal da agravada, de natureza alimentar.

A multa imposta encontra respaldo na jurisprudência e não revela desproporcionalidade, tendo sido fixada com base na capacidade econômica da parte agravante e no caráter coercitivo da obrigação de fazer.

A agravante não trouxe aos autos elementos novos capazes de afastar os fundamentos da decisão recorrida ou demonstrar risco de dano reverso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É cabível a concessão de tutela de urgência para suspender descontos decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado cuja validade é questionada judicialmente, quando ausente prova da contratação e evidenciado risco de dano de natureza alimentar. 2. A multa por descumprimento de obrigação de fazer pode ser fixada com base no critério da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a capacidade econômica do obrigado."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1.509.751/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 10.12.2019; STJ, REsp 1.639.320/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 27.06.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8065333-68.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante
BANCO BMG S.A.
e Agravado
SIRLENE SILVA DE SOUZA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, na esteira do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA